Tribunal: TCU
Processo: 014.723/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299906, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299906, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Três Lagoas/MS, de forma a qualificar sócio-profissionalmente 1.000 jovens do Município, com vista a inserção de no mínimo 30% desses jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 2962/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7197/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Márcia Maria Souza da Costa Moura de Paula, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (registro Siafi 299906), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Três Lagoas/MS e que teve por objeto a "execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Três Lagoas/MS, de forma a qualificar socio-profissionalmente 1.000 jovens do município, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% desses jovens no mundo do trabalho". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o despacho de expediente (peça 103), em 24/1/2019 e o subsequente checklist de Triagem Processual 971/2022 (peça 107), em 18/5/2022, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.723/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcia Maria Souza da Costa Moura de Paula (XXX.381.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.